Tribunal: TJDFT
Processo: 0709784-70.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PASSE LIVRE ESPECIAL. INSUFICIÊNCIA RENAL COMPROVADA. DESNCESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE RENDA PESSOAL E FAMILIAR. CONCESSÃO MANTIDA.
I. O portador de insuficiência renal tem direito subjetivo à gratuidade nos transportes coletivos do Distrito Federal, independentemente da comprovação de renda pessoal ou familiar, nos termos da Lei Distrital 453/1993 e do artigo 88 da Lei Distrital 4.317/2009.
II. Recurso conhecido e desprovido.